Tribunal: TJES
Processo: 5005711-74.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-74.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEBER CRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra Acórdão que afastou a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, reformando Sentença que havia condenado ambos os Entes Públicos ao pagamento de tais verbas. A Defensoria alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.002 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que garante o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo em litígios contra o ente federativo ao qual pertence.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão recorrido deveria aplicar o entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que determina o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública atuando contra o ente público ao qual integra; e (ii) determinar se o Município de Linhares deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
"
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
” (STJ - EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020).

4.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 (RE nº 1.140.005/RJ), fixa que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação contra ente público, inclusive o ente ao qual ela integra, sendo o valor destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.

5.
Quanto ao Município de Linhares, permanece a conclusão do acórdão original, uma vez que o tratamento médico pleiteado apresenta alta complexidade e custos, caracterizando-se como obrigação prioritária do Estado do Espírito Santo, não sendo justificável a responsabilidade subsidiária do Município pelos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração parcialmente providos para atribuir-lhes efeitos infringentes para adequar o Acórdão recorrido à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 RG/RJ - Tema 1.002, submetido à sistemática de Repercussão Geral, restabelecendo, por conseguinte, o capítulo da Sentença em que o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Recorrente, os quais restaram arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo tal montante ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Teses de julgamento:

1.
Os Embargos de Declaração podem ser utilizados para adequar o julgado a entendimento jurisprudencial vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2.
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o Ente Público ao qual integra, conforme a tese vinculante do Tema 1.002 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Constituição Federal/1988, artigo 134; ADCT, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 RG/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5502214) que conferiu provimento à
APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS
manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, reformando em parte a
SENTENÇA
(id. 4587656), cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para internar-se voluntariamente, por dependência química, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem arcados por cada Ente Público.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, “
tendo em vista o atual posicionamento da Corte Suprema
”, de modo que “
requer se digne essa Colenda Câmara colegiadamente reformar o r. acórdão, reconhecendo a aplicação imediata do posicionamento contido no Tema n. 1.002 do STF (Recurso Extraordinário n. 1140005 do RJ), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
”.

Contrarrazões (id. 8024021), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimado, o Recorrido MUNICÍPIO DE LINHARES não apresentou Contrarrazões (Certidão id. 8291915).

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5502214) que conferiu provimento à
APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS
manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, reformando em parte a
SENTENÇA
(id. 4587656), cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para internar-se voluntariamente, por dependência química, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem arcados por cada Ente Público.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, “
tendo em vista o atual posicionamento da Corte Suprema
”, de modo que “
requer se digne essa Colenda Câmara colegiadamente reformar o r. acórdão, reconhecendo a aplicação imediata do posicionamento contido no Tema n. 1.002 do STF (Recurso Extraordinário n. 1140005 do RJ), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
”.

Contrarrazões (id. 8024021), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimado, o Recorrido MUNICÍPIO DE LINHARES não apresentou Contrarrazões (Certidão id. 8291915).

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. TRATAMENTO INSERE-SE NA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. A Súmula 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entabula que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

II. In casu, apesar de a Recorrente alegar que, após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, seria devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a referida Súmula possui plena incidência ao caso concreto, tendo em vista que a jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

III. Tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

IV. Na espécie, verifica-se que o tratamento pleiteado apresenta um elevado grau de complexidade e onerosidade, dado que se trata de uma internação voluntária para dependente químico, de forma que deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, não se tratando, portanto, de fornecimento de tratamento básico de saúde a ponto de justificar a eventual responsabilidade do Município Recorrido, o qual, por conseguinte, à vista do princípio da causalidade, não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais

V. Recursos conhecidos e providos para afastar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(
TJES
, Apelações Voluntárias nº 5005711-74.2021.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 18/07/2023)

Neste passo, cabe assentar, de início, que “
os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante
, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
” (
STJ
- EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Em sendo assim, importa considerar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.140.005 RG/RJ - Tema 1.002, submetido à sistemática de Repercussão Geral
, fixou a tese nos seguintes termos: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”

A propósito, assim restou ementado o Acórdão do supramencionado julgamento,
in verbis:

“EMENTA:
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.”

(
STF
- RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

N
a espécie, à luz da delineada diretriz jurisprudencial de especial carga vinculativa, tem-se por impositivo restabelecer o capítulo da Sentença em que o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Recorrente, os quais restaram arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

In casu
, no que concerne ao Recorrido MUNICÍPIO DE LINHARES, mantem-se a conclusão do Acórdão que afastou a sua condenação à verba honorária sucumbencial, pois, consoante deliberado naquela oportunidade, “
o tratamento pleiteado apresenta um elevado grau de complexidade e onerosidade, dado que se trata de uma internação voluntária para dependente químico, de forma que deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, não se tratando, portanto, de fornecimento de tratamento básico de saúde a ponto de justificar a eventual responsabilidade do Município Recorrido, o qual, por conseguinte, à vista do princípio da causalidade, não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais
”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES, para atribuir-lhes efeitos infringentes para adequar o Acórdão recorrido à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 RG/RJ - Tema 1.002, submetido à sistemática de Repercussão Geral, restabelecendo, por conseguinte, o capítulo da Sentença em que o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Recorrente, os quais restaram arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo tal montante ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.